Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-55.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE. MEDIDA IMPOSSÍVEL PARA O AUTOR. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil (CPC) que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A sistemática processual é regida pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Caso algum documento ou coisa que esteja em posse de terceiro seja necessária para o julgamento do feito, cabe ao juízo exigir-lhe, conforme art. 401 do CPC.
4. No caso, houve violação do dever de cooperação por parte do juízo, fato que acabou por cercear o direito de defesa do autor. O autor apresentou justificativa razoável quanto à impossibilidade de apresentação de comprovante da inscrição indevida, que supostamente foi removida pelo réu, o que tornou sua consulta indisponível junto ao SERASA. Tal circunstância justificava a atuação do juízo, que deveria ter emitido ofício para a instituição de crédito caso entendesse que o documento era indispensável para o julgamento do feito. Condicionar o julgamento do caso ao cumprimento de medida teoricamente impossível ao autor acabou por violar seu direito de acesso à justiça, o que justifica a anulação da sentença. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.